Tribunal: TJBA
Processo: 8038165-57.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038165-57.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE IPIRÁ-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO ARUNA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO INTERMUNICIPAL. NÚCLEO RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DE ENTORPECENTES EM ITABERABA/BA. SUPOSTA ATUAÇÃO DO PACIENTE NO GERENCIAMENTO E NA ENTREGA DE DROGAS EM SISTEMA “DELIVERY”. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO. PLURALIDADE DE ACUSADOS. NECESSIDADE DE CITAÇÕES E DESMEMBRAMENTO DO FEITO. ATUAÇÃO DILIGENTE DO JUÍZO PROCESSANTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE INACESSIBILIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DE VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS DIGITAIS. MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE EXAME NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de paciente preso preventivamente em ação penal decorrente da denominada Operação Aruna, instaurada para apurar a atuação de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, agiotagem, extorsão, comércio ilegal de armas de fogo e outros delitos em diversos municípios do Estado da Bahia, notadamente Ipirá, Itaberaba, Ibiqueira, Itatim e Marcionílio de Souza. Segundo a denúncia, o paciente integraria o núcleo da organização criminosa atuante em Itaberaba/BA, ao lado de sua irmã e de seu cunhado, exercendo funções de gerenciamento, articulação logística e distribuição de drogas, inclusive por meio de entregas na modalidade “delivery”, conforme diálogos interceptados judicialmente. A impetração sustenta excesso de prazo na formação da culpa, nulidade decorrente da alegada indisponibilidade dos elementos de interceptação telefônica, ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva e requer a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a duração da prisão cautelar caracteriza excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da custódia; (ii) estabelecer se a prisão preventiva encontra amparo em fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública; (iii) determinar se a alegada inacessibilidade das interceptações telefônicas e a suposta quebra da cadeia de custódia das provas digitais configuram nulidade manifesta cognoscível em habeas corpus; e (iv) verificar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para neutralizar os riscos processuais identificados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aferição de eventual excesso de prazo não se submete a critério meramente aritmético, devendo considerar a complexidade da causa, a quantidade de acusados, a extensão das investigações, a natureza dos delitos imputados e a atuação dos órgãos responsáveis pela persecução penal. 4. A ação penal decorre de investigação de grande envergadura, envolvendo organização criminosa estruturada e ramificada em diversos municípios, pluralidade de investigados, interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, relatórios técnicos, diligências investigativas complexas e necessidade de adoção de distintas modalidades de citação dos acusados. 5. O Juízo processante não permaneceu inerte, tendo promovido o regular andamento da ação penal mediante a suspensão do processo apenas em relação à corré citada por edital que não compareceu aos autos, com o consequente desmembramento do feito para viabilizar o prosseguimento célere da persecução penal em relação aos demais acusados. 6. A decisão de desmembramento afastou o principal óbice apontado pela impetração, permitindo o prosseguimento da ação penal exclusivamente em relação ao paciente e a outro corréu, com análise das respostas à acusação, rejeição do pedido de absolvição sumária e determinação de prosseguimento da instrução criminal, com marcação de audiência. 7. Os elementos informativos colhidos na Operação Aruna indicam, em tese, que o paciente não ocupa posição periférica ou episódica na estrutura criminosa, mas desempenha papel relevante na coordenação e distribuição de entorpecentes, mantendo contato permanente com outros integrantes da organização e demonstrando capacidade de articulação da atividade ilícita. 8. A descrição de diálogos interceptados revela a suposta intermediação de pedidos de cocaína e a indicação de terceiros para a realização das entregas, circunstância que evidencia domínio funcional sobre a cadeia de distribuição de drogas e reforça a gravidade concreta da conduta imputada. 9. A inserção do paciente em organização criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas, associada ao exercício de funções de gerenciamento e logística, demonstra periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, legitimando a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 10. A alegação de inacessibilidade das interceptações telefônicas e de comprometimento da cadeia de custódia das provas digitais exige exame aprofundado dos elementos probatórios, análise técnica de mídias e verificação do efetivo acesso da defesa ao material investigativo, providências incompatíveis com a cognição sumária própria do habeas corpus. 11. Não se identifica nulidade patente e demonstrável de plano, sobretudo porque a matéria probatória está sendo apreciada na ação penal, com adoção de medidas voltadas à disponibilização dos elementos de prova e à preservação do contraditório e da ampla defesa. 12. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas diante da permanência dos fundamentos cautelares relacionados à suposta atuação estável em organização criminosa e ao risco concreto de reiteração de delitos graves ligados ao tráfico de drogas. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Ordem denegada. Tese de julgamento: A configuração do excesso de prazo na formação da culpa exige análise contextual das peculiaridades do processo, não decorrendo automaticamente da mera duração da prisão cautelar. A investigação de organização criminosa complexa, com pluralidade de acusados, múltiplas diligências e necessidade de providências processuais específicas, justifica maior lapso temporal para a formação da culpa quando inexistente desídia estatal. A participação relevante do agente em organização criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas constitui fundamento concreto apto a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A demonstração de atuação do investigado na coordenação, gerenciamento ou logística da atividade criminosa evidencia risco de reiteração delitiva e autoriza a manutenção da custódia cautelar. Questões relacionadas à integridade, acessibilidade e cadeia de custódia de provas digitais demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus quando inexistente nulidade manifesta. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando os elementos concretos dos autos revelam risco efetivo à ordem pública decorrente da inserção do agente em organização criminosa estruturada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 316. Lei nº 12.850/2013. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 149260/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; STF, HC 269400/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 29.04.2026, DJe 07.05.2026; STJ, AgRg no HC 708148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.04.2022, DJe 29.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8038165-57.2026.8.05.0000, em que figura como paciente IVONILDO SILVA DE MOURA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da VARA CRIME DA COMARCA DE IPIRÁ/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 114